Tribunal: TJMT
Processo: 1047693-79.2020.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-08
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CALEB SOARES CHAVES - CPF: 051.025.221-40 (RECORRENTE), MILTON SOARES NETO - CPF: 028.318.291-19 (ADVOGADO), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (RECORRIDO), JACQUES ANTUNES SOARES - CPF: 829.932.200-63 (ADVOGADO), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (REPRESENTANTE), MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 10.931.674/0001-63 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. LEGITIMIDADE PASSIVA CONFIGURADA. FALHA NA CONSTRUÇÃO. VAZAMENTO DE GÁS. APLICAÇÃO DO ARTIGO 1.013, §4o, CPC. CAUSA MADURA. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE GÁS POR PERÍODO ALÉM DO RAZOÁVEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de ação de indenização por danos morais em que o Recorrente CALEB SOARES CHAVES, em razão de interrupção do fornecimento de gás por período superior a 30 (trinta) dias.

2. A ação foi extinta sem resolução de mérito por ter o magistrado reconhecido a ilegitimidade passiva das Recorridas MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA e MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA INCORPORACOES SPE LTDA.

3. Em verdade, a fundamentação do Juízo de Origem se revela pela decadência e não pela ilegitimidade, tendo em vista que reconheceu a ausência de responsabilidade pelo fim da garantia, contudo, a súmula 194 do STJ, que fixa o prazo de prescrição de 20 anos para obter, do construtor, indenização por defeitos da obra. Logo, entendo que há responsabilidade das Recorridas para responder pelo defeito na obra, portanto, não há decadência do direito do Recorrente, sendo evidente a legitimidade passiva das Recorridas.

4. Constatando que se encontra em condições de imediato julgamento, deve ser o feito julgado nos termos do artigo 1.013, §4o do Código de Processo Civil.

5. No caso dos autos, a interrupção do fornecimento de gás deu-se, por medida de segurança, em razão do vazamento de gás, o que legitima a conduta, contudo o atraso no restabelecimento do fornecimento de gás caracteriza defeito no serviço e, esta falha, deu causa ao advento do dano moral experimentado pelo Recorrente.

6.
Dessa forma, entendo que a situação vivenciada pelo Recorrente ultrapassa o mero transtorno e dissabor cotidiano, configurando o dano moral, ensejador da reparação pretendida na esfera extrapatrimonial.

7. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica da atingida, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

8. Quantum indenizatório que fixo em R$ 3.000,00 (três mil reais), em razão da demora no conserto da tubulação de gás do imóvel, que se adequa ao valor do dano extrapatrimonial aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

9. Sentença parcialmente reformada.

10. Recurso conhecido e parcialmente provido.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de indenização por danos morais em que o Recorrente CALEB SOARES CHAVES, em razão de interrupção do fornecimento de gás por período superior a 30 (trinta) dias.

Contestado o feito, foi proferida sentença de extinção do feito, sem resolução de mérito, por ter sido reconhecida a ilegitimidade passiva das empresas Recorridas.

O Recorrente CALEB SOARES CHAVES interpôs Recurso Inominado, pugnando reforma da sentença para que fosse reconhecida a legitimidade passiva das empresas Recorridas e a procedência do pedido de danos morais.

Em contrarrazões, as Recorridas refutam as razões recursais, requerendo o improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço dos recursos inominados, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Entendo que a sentença comporta reforma.

A ação foi extinta sem resolução de mérito por ter o magistrado reconhecido a ilegitimidade passiva das Recorridas MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA e MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA INCORPORACOES SPE LTDA.

Em verdade, a fundamentação do Juízo de Origem se revela pela decadência e não pela ilegitimidade, tendo em vista que reconheceu a ausência de responsabilidade pelo fim da garantia, contudo, a súmula 194 do STJ, que fixa o prazo de prescrição de 20 anos para obter, do construtor, indenização por defeitos da obra.

Logo, entendo que há responsabilidade das Recorridas para responder pelo defeito na obra, portanto, não há decadência do direito do Recorrente, sendo evidente a legitimidade passiva das Recorridas.

Constatando que se o presente feito encontra em condições de imediato julgamento, deve ser o feito julgado nos termos do artigo 1.013, §4o do Código de Processo Civil.

Pois bem. O ponto crucial da demanda diz respeito à qualidade do empreendimento adquirido, o qual teria apresentado problemas de vazamento de gás nas tubulações, com reiteradas interrupções do fornecimento do gás em prazo superior a 30 (trinta) dias.

Pois bem. Para que as Recorridas sejam responsabilizadas civilmente, faz-se necessário a presença de três requisitos basilares: Ato ilícito, dano e nexo de causalidade entre ambas.

No caso, analisando as condutas das partes, principalmente sob a ótica do ônus probatório, tem-se que as Recorridas não junta qualquer prova que tenha atendido de forma satisfatória para o conserto do problema da tubulação de gás em prazo razoável.

Ademais, de acordo com o laudo técnico acostado na inicial, fora apontado: ausência de registro de entrada para a prumada e para manutenção da rede; ausência de válvula esfera e niple de redução; tubulação de ferro exposta e sem proteção mecânica; má fixação dos reguladores; tubulação de cobre não adequada para o sistema projetado e conexões com oxidação e mal instalados.

Assim, no caso dos autos, a interrupção do fornecimento de gás deu-se, por medida de segurança, em razão do seu vazamento, o que legitima a conduta. Contudo o atraso de mais de trinta dias, no restabelecimento caracteriza defeito no serviço e, esta falha, deu causa ao advento do dano moral experimentado pelo consumidor.

Assim, resta evidente o dano moral sofrido pela Recorrente.

No que tange ao quantum indenizatório, nos termos do artigo 944 do C.C., ressalto que para a fixação do dano moral, à vista da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o seu arbitramento, incumbe ao juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

A indenização por dano moral deve representar para a vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido.

A eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante na causadora do mal a fim de dissuadi-la de novo atentado, o que entendo pertinente arbitrar na proporção de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Posto isso, CONHEÇO do recurso interposto, ante a tempestividade, e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reformar a sentença e reconhecer a legitimidade passiva das Recorridas, para condena-las a indenizar o Recorrente ao pagamento de danos morais na quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigidos pelo INPC a partir desta data e juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação, por se tratar o caso de responsabilidade contratual.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.o 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2021